Tribunal: STF
Processo: HC 241418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique Gonçalves dos Santos e outro em favor de Cal Richer de Amorim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 193.978/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 14)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 13.12.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de 851 g de maconha, 212 g de cocaína e um revólver calibre n.38.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 8 - eDOC 8)



    Aduzem que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente.(p. 11)



    Informam que o paciente é responsável pelo sustento da família, devendo prover ao sustento de dois filhos com 7 e 2 anos de idade, o mais velho dos quais é portador de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (p. 12 - eDOC 9), e cuidar de seu genitor, portador de doença renal crônica em estágio final. (p. 14 - eDOC 11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “Sobre o fundamento, que consiste na necessidade da medida, baseada no efetivo risco decorrente do estado de liberdade do conduzido, vê-se que há risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade concreta dos delitos. Isso porque, sequer se trata de delito isolado, mas da demonstração de posse de arma de fogo e drogas em quantidade significativa, o que destoa a prática eventual de crime único, de baixa periculosidade. Ao contrário, a presença de maconha e cocaína, em quantidades significativas, e arma de fogo, isso em apreensão ocorrida já no decorrer do cumprimento de uma ordem de busca e apreensão criminal, nesta análise de cognição sumária, permite concluir por indícios de envolvimento reiterado com o crime - ou dedicação à atividade criminosa - que afastam a hipótese privilegiada do delito de tráfico e constituem elemento concreto de probabilidade de reiteração delitiva, a ser cessada com a prisão cautelar. Como se vê, neste contexto nenhuma outra medida cautelar é adequada ao caso, eis que coloca o conduzido em liberdade e pressupõe o seu autocontrole para a salvaguarda da sociedade, ao passo que os indícios até então elencados demonstram sua insuficiência”. (eDOC 12, p. 2)



    “Por fim, apesar das alegações relacionadas à necessidade cuidados médicos de terceiro, eventual prisão domiciliar pressupõe a demonstração de imprescindibilidade inequívoca, nos moldes do art. 318 do CPP. De outro lado, a dependência eventual pode ser suprida por terceiros e os transtornos advindos da segregação cautelar deveriam ser avaliados pelo conduzido antes do possível envolvimento com fatos criminosos, cujos indícios estão presentes”. (eDOC 12, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na periculosidade do agente acusado de tráfico de drogas apoiado por arma de fogo, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO REGIME ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 239.049 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2023)



    No caso, por não se revelarem aptas a preservar a ordem pública, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como suas dificuldades familiares, não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente